Tribunal: STF
Processo: RE 331496
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida após o julgamento da Turma. Procedimento de anular o acórdão embargado e devolver os autos à origem na forma do art. 543-B do CPC. 



    1. O tema é objeto do RE nº 578.846/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, com repercussão geral reconhecida. Trata-se da definição da base de cálculo da contribuição ao PIS pelas Emendas Constitucionais de Revisão 1/94, 10/96 e 17/97, da validade das exclusões e deduções determinadas pela Medida Provisória nº 517/94 e da fixação de alíquota maior para as instituições financeiras e equiparadas.



    2. Ambas as turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração em que se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem (art. 543-B do CPC). 



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.